Tribunal: CARF
Processo: 10315.721068/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721068/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.202 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
RONALDO DA COSTA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL
DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Identificada existência de mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
pode a autoridade administrativa corrigir de ofício, desde que haja prova nos
autos do erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-87.519, de 10 de setembro
de 2018, da 8a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp nos 00986.55980.170907.1.7.02-5485 e
15863.27399.170907.1.7.02-5413 para compensar débitos próprios com créditos de saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721068/2011-05
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721068/2011-05

negativo de IRPJ, relativo ao ano calendário 2003 (e-fls. 02 a 10). O Despacho Decisório no
159/2011 (e-fls. 19 e 20), não homologou as declarações de compensação sob o fundamento de
que a DIPJ apresentada para o período em questão demonstrava ter o contribuinte optado pela
tributação com base no lucro presumido.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade destacando, em
apertada síntese, que cometera erro de preenchimento no Per/Dcomp, visto ter informado se
tratar o crédito de saldo negativo de IRPJ, quando o correto deveria ser Pagamento Indevido ou a
Maior.
A 8a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, fundamentando de que o montante de rendimentos financeiros do 4o trimestre
informado pelo contribuinte é menor do que aquele de fato apurado.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/BHE no dia 30/11/2018 (fls.
120) e apresentou recurso voluntário no dia 27/12/2018 (fls. 124 a 133), destacando em síntese o
que segue:
(i)
A Recorrente defende a existência de erro formal no preenchimento dos
Per/Dcomp e que ocorreu uma interpretação equivocada por parte do Julgador de Primeira
Instância e explica:
Com a devida vênia, houve uma interpretação equivocada dos valores objeto de
tributação. Conforme detalhado no extrato anual, ano base 2003, o rendimento bruto
perfez o montante de R$ 189.129,05 (cento e oitenta e nove mil cento e vinte e nove
reais e cinco centavos), sobre o referido montante incidiu a alíquota do imposto de
renda, sendo retido na fonte o valor de R$ 37.825,78 (trinta e sete mil oitocentos e vinte
e cinco reais e setenta e oito centavos), totalizando um rendimento líquido de R$
151.303.27 (cento e cinquenta e um mil trezentos e três reais e vinte e sete centavos).
Ocorre que autoridade fiscal entendeu, equivocadamente, na r.decisão recorrida, que
não houve a inclusão da totalidade das receitas na apuração do tributo, tendo em vista
que na declaração de PER/DCOMP prestada pelo contribuinte o valor incluído fora o de
R$ R$ 151.303.27 (cento e cinquenta e um mil trezentos e três reais e vinte e sete
centavos).
Ora, o contribuinte, no presente caso, não poderia incluir o valor liquido na declaração,
sob pena de bis i idem, tendo em vista que sobre o valor líquido incide o imposto que é
retido direto na fonte, conforme se insere dos documentos anexos.
(ii)
A Contribuinte defende ainda que a autoridade fiscal não poderia ter
fundamentado a não inclusão da totalidade das receitas para negar a homologação, pois já havia
decaído o direito de lançar eventual diferença.
(iii) Em suas razões recursais, a contribuinte explica a origem do crédito,
conforme os trechos abaixo:
A recorrente resgatou junto ao BANCO DO ESTADO DO CEARÁ - BEC em
04/12/2003, por intermédio da ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S/A aplicação
financeira tipo capitalização sob o n.o 0002728169.
No mesmo período (29/12/2003) também fora resgatado outra aplicação, desta feita,
tipo CDB, dividido em 05 (cinco) títulos de n.o 016.741, 016.170, 015.027, 014.414 e
013.944, conforme extrato bancário do período de 01/12/2003 a 31/12/2003.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721068/2011-05

Tais aplicações renderam ao contribuinte a quantia bruta de R$ 455,90 e R$ 189.129,05,
respectivamente, totalizando R$ 189.584,95. Sendo que destes rendimentos, conforme
informado, já foram deduzidos diretamente da fonte pagadora a título de Imposto de
Renda a importância de R$ 37.962,55 (R$136,77 ICATU e R$ 37.825,78 CDB),
perfazendo uma quantia total líquida de R$ 151.622,40 (cento e cinquenta e um
seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).
Acontece que foram pagos DARF'S referente ao IRPJ antecipados relativos às
competências de outubro (R$ 3.493,85) e novembro (R$ 3.704,69) de 2003, somando-se
R$ 7.198,54 (sete mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), bem
como fora recolhido o valor adicional de R$ 16.511,04 (dezesseis mil, quinhentos e
onze reais e quatro centavos).
Somando-se os recolhimentos em DARF's e o Imposto Retido na Fonte totaliza R$
61.672,13 (sessenta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e treze centavos),
enquanto o imposto devido era apenas R$ 50.277,60 (cinquenta mil, duzentos e setenta
e sete reais e sessenta centavos).
Outrossim, conforme detalhado na declaração de compensação existe o valor de R$
11.394,53 (onze mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) a
compensar. Ocorre que referido crédito foi informado por meio do programa
PER/DCOMP, com impropriedade quanto ao tipo de crédito.
(iv) Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário.
A Recorrente junta documentos de mérito ao recurso voluntário: os Per/Dcomp
objetos do litígio, Informe de Rendimentos Financeiros emitidos pela Icatu Hartford
Capitalização S/A, Título de Capitalização, Informe de Rendimentos emitidos pelo Banco do
Estado do Ceará S/A, Avisos de créditos (informe de rendimentos) do citado banco, extrato da
conta corrente, DARFs nos valores de R$ 3.493,85 e R$ 3.704,69, DIPJ 2004, Comprovantes de
Arrecadação nos valores de R$ 3.493,85, R$ 3.704,69, R$ 16.479,13 e R$ 32,57 e Memória de
Cálculo para pagamento de tributos (dezembro 2003).
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega que ao apresentar o Per/Dcomp objeto deste processo
administrativo cometeu erro material ao indicar como sendo o crédito de saldo negativo de IRPJ
quando, em verdade, tratava-se de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ.
A Turma julgadora de Piso, ao analisar a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconheceu o direito creditório porque alegou não ter essa apresentado todo o
rendimento à tributação, contudo reconheceu os recolhimentos e a retenção, senão vejamos
trechos do Voto:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721068/2011-05

Constatou-se, que os recolhimentos, de fato ocorreram, e que foram alocados ao
pagamento do IRPJ devido no 4o Trimestre. Portanto, somando os valores de
pagamentos efetuados pelo contribuinte tem-se um total de R$ 23.709,61 (=R$ 3.493,58
+ R$ 3.704,69 + R$ 16.479,13 + R$ 31,91).
(...)
Considerando-se a legislação citada, uma vez o contribuinte é optante pelo Lucro
Presumido, o valor do rendimento auferido com renda fixa no 4o trimestre deveria ser
integralmente considerado quando da apuração do IR devido nesse trimestre (em razão
do regime de caixa).
Constata-se conforme DIRF de fls. 108/111 que o montante de rendimentos financeiros
informados pela fonte que tem como beneficiário o contribuinte é superior ao valor das
receitas financeiras declaradas pelo contribuinte em sua DIPJ.
Especificamente, na DIPJ o contribuinte declarou uma importância de rendimentos e
ganhos líquidos com aplicações com renda fixa e renda variável de R$ 151.622,40.
Contudo, considerando-se apenas o rendimento relativo à renda fixa, a fonte informou
na DIRF que o rendimento com aplicação financeira foi de R$ 189.129,05.
Em recurso voluntário, a Contribuinte alega que o Julgador de primeira instância
teria se equivocado na análise do valor declarado, pois teria ela informado o valor líquido para
evitar bis in iden. Apontou ainda que a autoridade fiscal não poderia ter analisado tal indicação
de rendimentos na DIPJ pois já havia decaído o prazo de lançamento de tributo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que comete erro a Recorrente quando defende a
decadência para o caso em análise em relação ao dever da autoridade fiscal em verificar a
regularidade das informações prestadas pela Recorrente em sua DIPJ.
A Recorrente comete erro na interpretação da questão trazida a partir da leitura do
art. 150, § 4o, do CTN, o qual trata do prazo de decadência para a Fazenda Pública. A própria
Recorrente em sua peça recursal, destaca ser esse prazo relativo ao lançamento do tributo por
parte da Receita Federal.
O § 4o do art. 150 do CTN é o prazo da Fazenda Pública efetuar o lançamento
tributário. Ora, o caso dos autos não é de lançamento fiscal, mas sim de declaração de
compensação, logo o citado artigo não possui influência em relação à decadência quanto a
analise de crédito tributário.
O presente processo é justamente para a análise de liquidez e certeza do crédito
pleiteado no Per/Dcomp (art. 170 CTN). A análise do crédito pleiteado não prescreve. Na
verdade, cumpre ao Órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio
das declarações de compensação. Não se pode consentir com a ideia de que a determinação da
certeza e liquidez dos indébitos tributários possa ser aferida sem qualquer análise da base de
cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Relevante assentar que se a análise em questão da regularidade da composição da
base de cálculo ultrapassar o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar
lançamento de ofício de diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer,
por isso, que o Órgão administrativo deve simplesmente “homologar” o suposto crédito pleiteado
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721068/2011-05

e proceder à restituição ou à compensação, sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos
tributários que lhe fundamentam.
Logo, não há que se falar em decadência para analise de liquidez e certeza do
crédito tributário.
Ultrapassado esse argumento, verifica-se ainda que a Recorrente defende erro de
fato, pois deveria ter apresentado Per/Dcomp com a informação de pagamento indevido ou a
maior e não saldo negativo, haja vista estar enquadrado no lucro presumido.
A questão posta cinge-se à inexatidão material quando do preenchimento da
PER/DCOMP. Conclui-se que, apesar da indicação errônea do tipo de crédito quando do
preenchimento da PER/DCOMP, isto é, ainda persistiria o direito de crédito em seu favor.
O equívoco de preenchimento em referência não impede o reconhecimento da
compensação pleiteada, de tal sorte que uma vez comprovada a existência do crédito, é direito do
contribuinte efetuar sua compensação. Essa posição encontra amparo em outras decisões
recentes desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme abaixo:
Acórdão (Visitado): 1401-002.521 Número do Processo: 13629.900730/2013-08
Data
de
Publicação:
07/06/2018
Contribuinte:
FERMAG
FERRITAS
MAGNETICAS LTDA Relator(a): ABEL NUNES DE OLIVEIRA NETO Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.Constatando-se dos documentos acostados
ao processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP
relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser
manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito
sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao
mesmo a sistemática de atualização aplicável aos saldos negativos para fins de
compensação com os débitos declarados nos PER/DCOMP.
Acórdão: 1301-002.878 Número do Processo: 13005.901307/2009-78 Data de
Publicação: 04/06/2018 Contribuinte: AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA CASEIRO
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
Constatado erro no preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência
do crédito tributário em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser
reconhecida, em homenagem ao princípio da verdade material no processo
administrativo. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. Nos termos do art.
170 do CTN, para efeito de extinção do crédito tributário, a compensação deve ser
autorizada por lei e os créditos contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos,
vencidos ou vincendos.
Acórdão: 1301-002.642 Número do Processo: 10380.720580/2010-61 Data de
Publicação: 01/11/2017 Contribuinte: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA
CASEIRO. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002
Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. Constatado erro no
preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência do crédito tributário
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721068/2011-05

em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser reconhecida, em
homenagem ao princípio da verdade material no processo administrativo. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A contribuinte apresentou DCOMP antes de ter iniciado qualquer
procedimento fiscal, de tal sorte a extinguir o crédito tributário. Desse modo, deve-se
aproveitar das benesses trazidas pela denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN.
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal, ao
formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as diligências que considere
necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos
trazidos no processo.
Outrossim, em decorrência deste princípio, impõe-se sejam sanadas as falhas,
omissões e enganos eventualmente cometidos no curso do processo.
Assim sendo, verifica-se ter havido equívoco material nos presentes autos, haja
vista que restou comprovado através dos documentos apresentados a verossimilhança das
alegações da Recorrente, impondo uma investigação aprofundada.
Ocorre, porém, que a DRJ ao analisar direito creditório apontou não ter o
recorrente informado em sua DIPJ o valor total recebido com as aplicações financeiras.
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999
determina que:
Art.770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap
outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
[...]
§2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, §2o,Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
[...]
§3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I- os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de apuração serão
incorporados automaticamente ao lucro presumido ou arbitrado;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721068/2011-05

II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação (regime de caixa); (grifo nosso)
Isto é, esses rendimentos de aplicações financeiras deverão sofrer a retenção na
fonte. O que, como visto, ocorreu no presente caso e foi confirmado pela DRJ.
A Recorrente, contudo, defende que não obstante a retenção, ela efetuou
pagamentos de DARF antecipados relativos às competências de outubro (R$ 3.493,85) e
novembro (R$ 3.704,69) de 2003. Somados ao valor retido (R$ 37.825,78), teria créditos no valor
de R$ 11.394,53 a compensar, vide memória de cálculo apresentada:

Considerando tratar-se de pagamento indevido ou a maior as alegações da
recorrente fazem sentido, isso porque não se estaria analisando o saldo negativo do período, mas
eventual pagamento a maior do IRPJ no 4o trimestre de 2003.
A Recorrente declarou na DIPJ valor de rendimentos e ganhos líquidos com
aplicações financeiras a importância de R$ 151.622,40 de forma correta, pois foi a soma bruta
recebida das aplicações (renda bruta nas duas aplicações somadas R$ 455,90 + 189.129,05 =
189.584,95), reduzido o valor do imposto de renda retido (R$ 136,77 Icatu / R$ 37.825,78 CDB).
Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o
crédito no importe de R$ 11.394,53. Devendo a unidade de origem efetuar a homologação das
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital